Tribunal: TJMT
Processo: 1085851-67.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085851-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLETE SILVA AGUIAR - CPF: 690.118.771-87 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE INTERNET FIXA NÃO EFETIVADO. AUMENTO UNILATERAL NO PLANO MÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO NO PROCON. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista para: (i) determinar o restabelecimento do sinal de telefonia móvel da autora; (ii) declarar a ilegalidade de cobranças em excesso referentes a internet fixa e à diferença de pacote de dados móveis entre os meses de abril e novembro de 2024; (iii) condenar a ré à retificação das faturas para o valor de R$ 35,00; e (iv) fixar indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00. A autora sustentou a contratação de serviços de internet fixa e móvel, sendo cobrada indevidamente por serviço fixo não utilizado, bem como a majoração unilateral de seu plano móvel, resultando, ao final, na suspensão do serviço de telefonia móvel, mesmo após tentativa de solução extrajudicial. A sentença foi parcialmente reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do serviço móvel diante das cobranças indevidas relativas à internet fixa não utilizada; e (ii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção do serviço de telefonia móvel ocorreu sem justa causa, pois a autora não solicitou seu cancelamento, tampouco houve prova de inadimplemento contratual ou outro fundamento legal que justificasse a suspensão.

4.

A empresa não comprovou que a autora descumpriu o contrato, tampouco apresentou documentos ou gravações que amparassem suas alegações.

5.

Restou demonstrado que a suspensão do serviço de telefonia móvel por quatro meses causou grave prejuízo à autora, comprometendo seu direito à comunicação e expondo-a a situação de vulnerabilidade.

6.

O dano extrapatrimonial é evidente, superando o mero aborrecimento cotidiano, o que justifica a majoração do valor da indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência da Turma Recursal.

7.

A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, diante da ausência de prova inequívoca de capacidade financeira da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085851-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Arlete Silva Aguiar

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

I. CONDENAR
a Reclamada à obrigação de restabelecer o sinal de telefone do reclamante, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão;

II. DECLARAR
a ilegalidade das cobranças em excesso, realizadas nas faturas vencidas entre os meses 04 e 11 do ano de 2024, relativas à internet fixa e à diferença de pacote de dados móveis;

III. CONDENAR
a reclamada à obrigação de retificar as faturas referentes aos meses 04 a 11 do ano de 2024 ao valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), ou seja, excluindo as cobranças em excesso relativas à internet fixa e à diferença de pacote de dados móveis;

IV. CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil;

Sem custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que contratou serviços de internet fixa e móvel no total de R$ 135,00 mensais (R$ 100,00 fixa e R$ 35,00 móvel). Discorre que em abril de 2024, teve que desocupar o imóvel e pediu o cancelamento da internet fixa, mas foi informada de uma multa de R$ 1.000,00. Aceitou suspensão temporária para depois tentar cancelar. Menciona que, em julho de 2024 pediu novamente o cancelamento, mas teve o pedido negado e voltou a receber cobranças pela internet fixa não utilizada e aumento indevido no valor do móvel (de R$ 35,00 para R$ 55,00). Sustenta que apesar de acordo no Procon para corrigir as faturas e restabelecer o valor original, a empresa não cumpriu e acabou suspendendo o serviço móvel, prejudicando a autora. Por isso, ajuizou ação para declarar inexistentes as cobranças, pedir restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem, ao analisar detidamente o acervo probatório e considerando todas as peculiaridades do caso, verificase, de início, que a autora não pediu o cancelamento do serviço de telefonia móvel, mas tãosomente o cancelamento do serviço de internet fixa residencial e a manutenção do plano móvel por R$ 35,00 (trinta e cinco reais), conforme registrado no entendimento extrajudicial firmado junto ao Procon sob o protocolo n.º 2024.09/0000962564 e a resposta da reclamada, abaixo destacada:

Não obstante, conquanto tenha ficado clara a previsão de cancelamento da internet fixa e manutenção do móvel nas mesmas condições acordadas, a empresa não honrou o compromisso assumido, deixando de realizar a retificação das cobranças e emitindo nova fatura no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com vencimento em 10/10/2024.

Além disso, não só não excluiu a cobrança indevida, como acabou por suspender o serviço móvel da autora por longos 4 (quatro) meses, prejudicando a comunicação e expondo-a a uma condição de vulnerabilidade incompatível com a relação consumerista.

Outrossim, não restaram comprovadas pela empresa quaisquer justificativas para a interrupção do serviço móvel, visto que esta não apresentou prova documental ou gravações originais que pudessem corroborar suas alegações de inadimplemento ou de solicitação de cancelamento pela autora.

Dessa maneira, entendese que a interrupção não teve amparo legal ou contratual, mas derivou tãosomente de omissão e desídia por parte da prestadora de serviços.

Ademais, considerando que a autora não pediu o cancelamento do serviço móvel e que todas as tentativas extrajudiciais para resolver a situação restaram infrutíferas, inclusive após registro no Procon e protocolo junto à requerida, concluise que a recorrente teve não só o seu direito básico de comunicação violado, mas suportou uma demora excessiva e injustificável para ter a linha restabelecida.

Por consequência, não se está diante de simples aborrecimento do dia a dia, mas sim de uma violação ao direito da personalidade e à comunicação.

Portanto, sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os precedentes desta Turma em hipóteses análogas, entendo que a indenização por danos morais merece ser majorada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025